Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701410-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BEDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento interposto por LUÍS CARLOS BEDA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de renegociação de dívida, indenização por danos morais e obrigação de fazer, ajuizada contra BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), indeferiu o pedido de limitação de descontos de empréstimos bancários (ID 221492001, origem). Narra o agravante que, devido à necessidade de redução de sua carga horária por problemas de saúde, renunciou a um vínculo empregatício, que lhe conferia de maior rendimento. Como consequência, sua renda mensal sofreu uma significativa redução. Alega que os descontos relativos a empréstimos consignados passaram a incidir diretamente em sua conta corrente. E atualmente comprometem 78,9% de seus rendimentos líquidos, gerando situação de superendividamento, e prejudicando sua subsistência. Destaca que suas dívidas perfazem R$ 788.217,37 (setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e trinta e sete centavos). Nas razões recursais, argumenta que a limitação dos descontos é essencial para garantir o mínimo existencial. Tece considerações sobre a Lei no 14.181/2021, que prevê mecanismos de repactuação para proteção do consumidor em situação de superendividamento. Assinala que a continuidade dos descontos nos moldes atuais inviabiliza o pagamento de despesas básicas, colocando em risco sua sobrevivência e a de sua família. Diante disso, requer, liminarmente, que os descontos incidentes sobre sua renda sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento), conforme proposta de pagamento apresentada e parecer técnico. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformando a decisão agravada, determinar a limitação dos descontos. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em síntese, o agravante alega que em decorrência da renúncia a um de seus vínculos empregatícios teve redução de renda e alguns empréstimos consignados passaram a incidir diretamente em sua conta corrente. Com a diminuição da capacidade financeira, sustenta que está em situação de superendividamento, uma vez que suas dívidas consomem mais de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos. Diante disso, requer a limitação de todos os descontos para o percentual de 35% (trinta e cinco por cento). Na decisão agravada, o magistrado entendeu que a limitação de descontos não é aplicável aos casos de superendividamento regulado pelo CDC, considerando que o objetivo da referida norma é a preservação do mínimo existencial, a ser avaliado em cada caso, conforme se depreende do art. 104 do CDC. Destaco que neste momento processual se analisa tão somente os requisitos necessários à concessão de tutela antecipada (probabilidade do direito e perigo da demora) os quais não estão evidenciados. Conforme se extrai dos documentos que acompanham o recurso (ID 67933076 a 67933082), de fato, os descontos no contracheque e na conta corrente são expressivos e comprometem boa parte da renda auferida pelo agravante. No entanto, como bem mencionado pelo Juízo, no tocante aos descontos efetuados na conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Recurso Especial no 1.863.973-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Seção, julgado em 09.03.2022, DJe 15.03.2022). Além disso, é necessário observar o rito estabelecido no Código de Defesa do Consumidor para os casos de repactuação de dívida, tal como na espécie. Vale destacar que a Nota Técnica 12/2024, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, esclarece que O tratamento ao superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor (atualizado com a Lei 14.181/2021) apresenta sistemas bifásicos. De início, pode-se falar na fase da prevenção (arts. 54-A a 54-G) e na fase do tratamento (arts. 104-A a 104-C). A fase do tratamento desdobra-se em duas outras fases, sendo que a primeira encontra previsão legal nos arts. 104-A e 104-C do CDC, podendo ser chamada de fase conciliatória ou consensual, e concretizada na esfera extrajudicial (pré-judicial: CEJUSCs; ou parajudicial: Procons) ou na esfera judicial (BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor, 2022, p. 26). A segunda fase se encontra prevista no art. 104-B do CDC, tratando-se de fase contenciosa e necessariamente judicial. Com efeito, não é possível desconsiderar as etapas estabelecidas para ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que primeiramente oportuniza a conciliação entre credor e devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório e liminarmente é contrária às finalidades da norma. Nesse sentido, confira-se julgado da Oitava Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO. TEMA 1085 STJ. INVIABILIDADE. 1. O parâmetro para avaliar a excessividade de descontos em conta corrente é a remuneração bruta do contratante. Precedente do STJ. 2. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas quando criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 4. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. A limitação/suspensão de novos descontos não está respaldada pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 6. A ação de repactuação de dívidas tem procedimento específico, o qual é incompatível com a limitação/suspensão dos descontos em sede de liminar. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1937473, 0736312-25.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2024. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955489, 0736412-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se ser prudente aguardar a fase conciliatória na origem, que, aliás, já foi designada para o dia 11.3.2025 (ID 222878019, origem), a fim de que as partes cheguem a um consenso. Por último, a despeito da situação vivenciada pelo agravante, entendo que a manutenção dos descontos, tal como pactuados, até a conclusão da fase conciliatória, não lhe retirará o mínimo necessário para a sua subsistência de acordo com a sua capacidade financeira atual. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator